Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-66.2026.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000454-66.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELMA SILVA RODRIGUES - CPF: 384.167.601-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1000454-66.2026.8.11.0002
.

Origem:
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande
.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Recorridos:
JOELMA SILVA RODRIGUES e
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento Virtual:
07 a 09/07/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO À SAÚDE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE CONSULTA EM PROCTOLOGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME A GESTÃO DO SERVIÇO NO SUS. CONSULTA ESPECIALIZADA PACTUADA SOB GESTÃO MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os requeridos a providenciarem consulta especializada em proctologia, com direcionamento inicial do cumprimento ao ente municipal e, em caso de inércia, ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

2.

Inconformado, o recorrente sustenta, em síntese, que a consulta em proctologia constitui procedimento de média complexidade, financiado com recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, anteriormente denominado MAC — Média e Alta Complexidade —, razão pela qual a responsabilidade primária por sua disponibilização recairia sobre o Estado de Mato Grosso. Requer, assim, a reforma da sentença para afastar o direcionamento inicial da obrigação ao ente municipal ou, subsidiariamente, para que a responsabilidade seja distribuída de forma equitativa entre os entes federados.

3.

A autora, assistida pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao fundamento de que o juízo de origem aplicou corretamente o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, direcionando a obrigação em conformidade com a pactuação administrativa comprovada nos autos. O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso municipal e sustentando que a gestão do serviço compete ao Município de Cuiabá.

4.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso.

5.

A controvérsia recursal restringe-se à definição do ente ao qual deve ser inicialmente direcionada a obrigação de providenciar a consulta especializada em proctologia.

6.

É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 196, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo responsabilidade solidária à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

7.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, no RE 855.178, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados, mas estabeleceu que
“compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

8.

Nesse contexto, o direcionamento da ordem judicial não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados, mas visa compatibilizar a efetivação do direito fundamental à saúde com as regras de organização, descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde.

9.

No caso concreto, não merece acolhimento a alegação do Município de que a consulta requerida estaria integralmente excluída de suas atribuições pelo simples fato de não integrar a atenção básica, porquanto a prova técnica produzida nos autos demonstra que o serviço está inserido na esfera de gestão municipal.

10.

Com efeito, a Nota Técnica nº 452665, elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico — NAT —, atestou expressamente que a consulta especializada postulada está submetida à gestão municipal. Consta do parecer técnico:
“As consultas especializadas, são asseguradas pelo SUS, de média complexidade, são ELETIVAS, sob gestão municipal, via central de regulação e via ambulatorial. Na PPI do município de CUIABÁ tem pactuada a CONSULTA EM PROCTOLOGIA, conforme planilha de pactuação”.

11.

Conforme ressaltado no parecer ministerial, se os instrumentos de regulação e a Programação Pactuada e Integrada — PPI — estabelecem que a gestão da consulta médica em atenção especializada, identificada pelo código 0301010072, está sob a responsabilidade do Município de Cuiabá, mostra-se correto o direcionamento inicial da obrigação ao ente municipal.

12.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Várzea Grande que determinou ao ente municipal a obrigação de providenciar a consulta em reumatologia em favor da parte. O Município recorrente sustenta que a gestão da consulta de média e alta complexidade é estadual, requerendo o redirecionamento imediato da obrigação ao Estado. O pedido liminar foi indeferido. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a obrigação de custeio e agendamento de consulta especializada de média e alta complexidade (reumatologia) deve ser direcionada primariamente ao Município de Cuiabá, em atenção à regulação do SUS e ao Tema 793/STF, cabendo ao Estado atuação apenas subsidiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever solidário dos entes federativos, sendo legítimo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências do SUS (art. 196 c/c art. 23, II, CF/1988).

4. O Tema 793 do STF firmou o entendimento de que, embora a responsabilidade na área da saúde seja solidária entre os entes da federação, a obrigação pode ser direcionada ao ente responsável segundo a descentralização do SUS, com possibilidade de ressarcimento posterior.

5. Os Enunciados 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ reforçam que a responsabilidade solidária não impede o direcionamento inicial do cumprimento ao ente federativo responsável pela gestão do serviço.

6. O parecer técnico do NAT indicou expressamente que a consulta de reumatologia, embora de média complexidade e eletiva, está sob gestão municipal, tendo o Município de Cuiabá pactuado sua oferta com o Estado, via central de regulação.

7. A jurisprudência do TJMT reafirma que, em casos de procedimentos classificados como de média complexidade, cabe ao Município sua execução primária, sendo legítimo o redirecionamento da obrigação pelo Judiciário, conforme a classificação da Tabela SIGTAP e a pactuação local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:"1. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.2.Quando comprovada a pactuação e a gestão municipal sobre procedimentos de média e alta complexidade, como consultas especializadas, o cumprimento deve ser direcionado primariamente ao Município.3.A existência de regulação específica no âmbito municipal afasta a imposição inicial ao Estado, que só pode ser acionado de forma subsidiária."

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, N.U 1034283-72.2025.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.01.2026; TJMT, N.U 1034112-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.03.2025.”

(N.U 1033921-70.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/06/2026, Publicado no DJE 03/06/2026)

13.

Verifica-se, portanto, que o juízo de origem observou as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, bem como os enunciados aplicáveis das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes demandados e direcionar o cumprimento inicial da obrigação àquele que, sob o aspecto administrativo e operacional,
detém a gestão direta do serviço pleiteado.

14.

A previsão sentencial de que a inércia do Município ensejará o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso resguarda o direito fundamental à saúde da paciente e assegura a efetividade da tutela jurisdicional.

15.

Desse modo, comprovado que a consulta requerida está submetida à gestão municipal, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

16.

Considerando que a demanda não envolve interesse público de natureza coletiva, interesse de incapaz ou outra hipótese legal de intervenção obrigatória do Ministério Público, dispensa-se nova manifestação do órgão ministerial perante esta Turma Recursal, nos termos do Ofício nº 86/2017 — CPC/NFDTIPI.

17.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

18.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

19.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

20.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026